Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução. Direito de visitação. Duplo cadastro de visitante. vedação. Incidência da portaria VEP de no 8/2016 e da portaria SEAPE de n. 199/2022. Inconstitucionalidade. Não verificada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto por interno contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido relativo ao direito de visitas de sua prima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de uma pessoa ser cadastrada como visitante de um interno mesmo já sendo cadastrada como visitante de outro detento.
III. Razões de decidir
3. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do STJ, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe de 25/05/2020). Assim, embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar nos estabelecimentos prisionais, este direito pode ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias.
4. Registra-se não haver qualquer inconstitucionalidade incidente sobre a Portaria VEP 08/2016, notadamente por competir ao “Juiz da Vara de Execuções Penais – VEP decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização, inclusive os que não tenham vinculação com a Justiça do Distrito Federal, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva”, conforme dispõe o art. 15, do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federal e Territórios. Nesse sentido, o art. 66, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/84 estabelece competir ao Juiz da Execução “inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade”.
5. É vedada a realização de visitas a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe de ambos ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
6. O julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.